Tribunal: TJMT
Processo: 1025649-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025649-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), EVANDRO DE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 012.957.851-70 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
–
AÇÃO DE COBRANÇA

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/ –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita a alegação de
ilegitimidade passiva
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, além disso, não houve a demonstração do requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do dispositivo mencionado, devendo ser desprovido o presente recurso.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante (ID
304567435
).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID
310500878
)
a impossibilidade de julgamento monocrático
ao argumento de que a
hipótese dos autos não se enquadra
nas situações previstas no art. 932 do CPC.

Assevera que
houve a descaracterização da finalidade do julgamento em segundo grau de juris
dição, qual seja, a análise dos recursos pelo órgão
colegiado, pois as matérias
tratadas no recurso de agravo de instrumento não se sujeitam ao julgamento monocrático
.

Defende ainda que a
decisão que não conheceu o agravo de instrumento não merece prosperar
, pois ao contrário do que restou consignado na decisão agravada
,
haverá morosidade na demanda
até o sentenciamento
e a manutenção da seguradora
no polo passiva a obrigará a participar da instrução processual
e
arcar com os honorários periciais
,
ou seja
,
haverá tempo e dinheiro perdidos, que não poderão ser compensados no futuro.

Ao final, aduz que em 24/01/2018 deixou de fazer parte do contrato de cosseguro da apólice de no 930.4529
estipulada pela Fundação Habitacional Exército – FHE, além de sustentar que os
documentos
médicos
que demonstram a existência de invalidez permanente s
ão datados do ano de 2021 e 2022.

Sob tais argumento
s,
defende a presença dos
requisitos autorizadores da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo imprescindível a reforma da decisão agravada para que o
agravo de instrumento seja conhecido
,
de modo reformar a decisão agravada
, reconhecendo
a ilegitimidade passiva d
a
agravante
com a

consequente extinção do feito, sem resolução o mérito, com relação à
seguradora agravante
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
316343375
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo interno, uma vez que tempestivo (ID
310500878
).

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID
304567435
):

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
EVANDRO DE OLIVEIRA LOURENÇO
em face de
MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e ALLIANZ SEGUROS S/A
, distribuída
sob o no 1005777-45.2023.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a qual rejeitou
rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 187980425).

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, ajuizada por EVANDRO DE OLIVEIRA LOURENÇO, em face de MAPFRE VIDA S/A,

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A, ALLIANZ SEGUROS S.A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Em síntese, aduz o requerente que é servidor público do Exército Brasileiro, e que aderiu a contrato de seguro de vida da requerida, através da Fundação Habitacional do Exército (FHE) na qualidade de estipulante do seguro, sendo as mensalidades descontadas direto de seu salário.

Narra que na vigência do aludido seguro contratado, começou a sentir dores na coluna decorrentes da atividade laboral, motivo pelo qual deu entrada em unidade hospitalar para os devidos tratamentos, onde foi constatada “LESÃO OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO”, e, mesmo após a tentativa de tratamento, o requerente ficou com sequelas, limitações e invalidez permanentes por acidente.

Após tecer as questões de fato e de direito, pugna o autor, em síntese e dentre os demais pontos, pela condenação da requerida ao pagamento indenizatório securitário no valor
integral do capital previsto na apólice, por invalidez total, parcial ou por incapacidade total por acidente, acrescido de juros desde a citação e atualização monetária desde a contratação.

A inicial foi recebida e deferida a justiça gratuita em favor do autor (id. 122421368).

Na id. 125169371 e anexos, contestação da requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela ilegitimidade passiva, prescrição, ausência de pretensão resistida administrativa, inépcia da inicial e impugna justiça gratuita, e, no mérito, refuta os argumentos do autor na inicial, alega a inexistência de ato ilícito e/ou dano indenizável, e pugna pela improcedência da ação.

Na id. 125544183 e anexos, contestação da requerida MAPFRE VIDA S.A., em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela prescrição; continência com outra ação, ausência de pretensão resistida administrativa e impugna justiça gratuita, e, no mérito, refuta os argumentos do autor na inicial, alega a inexistência de ato ilícito e/ou dano indenizável, e pugna pela improcedência da ação.

Na id. 125551635 e anexos, contestação da requerida ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela ilegitimidade passiva, continência com outra ação de cobrança, ausência de pretensão resistida administrativa e impugna justiça gratuita, e, no mérito, refuta os argumentos do autor na inicial, alega a inexistência de ato ilícito e/ou dano indenizável, e pugna
pela improcedência da ação.

Na id. 126911548 e anexos, contestação da requerida ALLIANZ SEGUROS S.A., em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente pela ausência de pretensão resistida administrativa e inépcia da inicial, e, no mérito, refuta os argumentos do autor na inicial, alega a inexistência de ato ilícito e/ou dano indenizável, e pugna pela improcedência da ação.

Impugnação às contestações à id. 137373541.

Propiciado às partes a produção de novas provas, ambas pugnaram pela produção de prova pericial médica e expedição de ofícios e as requeridas Mapfre e Aliança do Brasil acresceram ainda pedido de depoimento pessoal da parte contrária e de testemunhas.

Vieram os autos conclusos.

É o que
pertine
relatar, decido.

Em relação à alegada ausência de pretensão resistida administrativa, infere-se não ser motivo suficiente para obstar o trâmite da ação judicial, vide o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5°, XXXV, da CF).

Quanto às alegadas preliminares de inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, estas merecem serem afastadas, pois tais tópicos já foram apreciados e decididos na decisão inaugural, de acordo com os documentos juntados anexos à inicial, bem como não sobrevieram elementos informativos ou probatórios capazes de ensejar sua modificação.

Ademais, afasto ao menos por ora a alegação de
Continência com outra ação de cobrança, porquanto após análise dos documentos até então juntados, infere-se que ainda não há a comprovação nestes autos de que a mencionada demanda alegada possui idênticas partes, causas de pedir e pedidos, vide o previsto no art. 56, do CPC.

Outrossim, postergo a análise da arguição de prescrição do feito, porquanto prescinde de dilação probatória para a mensuração da data do início da contagem do prazo prescricional.

Por fim, merecem também serem afastadas as arguições de ilegitimidade passiva das requeridas, pois “Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade. Precedentes do STJ” (N.U 1001986-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024).

Ademais, observa-se que as partes se encontram representadas por procuradores judiciais habilitados, não havendo irregularidades a suprir e/ou nulidades a pronunciar.

Sendo assim, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado o feito, no entanto, entendo que o processo não comporta julgamento antecipado.

Destarte, fixo como pontos controvertidos a efetiva configuração e a extensão dos danos alegados na exordial, datas da alegada incapacidade e da sua ciência, período de cobertura contratual, bem como a possível responsabilidade das partes
requeridas por eventuais perdas e danos, pontos para os quais a atividade probatória deverá se dirigir
. Assim, com fulcro no
art
. 370, do CPC, defiro e determino as seguintes provas:

a)Expedição
de Ofícios à Fundação Habitacional do Exército – FHE, para que forneça informações completas sobre o aludido seguro contratado pelo autor; bem como ao respectivo Comando do Exército Brasileiro situado neste município, para que preste informações funcionais, sobre eventuais afastamentos e informações médicas do autor, no prazo de 15 (quinze) dias;

b)Produção
de prova documental suplementar, facultando às partes promoverem a juntada de novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a vista dos autos à parte contrária para que tome conhecimento e manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 437, §1°);

c)Produção de prova pericial médica, com a finalidade de averiguar a existência e/ou o grau da incapacidade alegada pelo autor, dentre os demais pontos controvertidos
. [...].”

A
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
irresignada com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva interpôs o presente recurso (ID 303732355) alegando que em 24/01/2018 deixou de fazer parte do contrato de cosseguro da
apólice de no 930.4529 estipulada pela Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Sustenta que os documentos médicos aportados aos autos pelo agravado para sustentar a existência de invalidez permanente são datados do ano de 2021 e 2022, havendo inclusive um laudo médico informando a existência de lombalgia desde outubro de 2021, período este em que a seguradora não figurava mais como
cosseguradora
da apólice objeto da demanda.

Assevera não mais possuir qualquer vínculo ou responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato de seguro representado pela apólice de no 930.4529, situação que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passiva da demanda haja vista a existência de prova robusta de sua ilegitimidade, não sendo admitida interpretação extensiva.

Aduz que a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva reveste-se de urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, pois o prosseguimento do feito em face de parte ilegítima afronta os princípios da celeridade e da economia processual.

Defende ainda que a manutenção da decisão agravada fará com que a agravante suporte o encargo referente aos honorários periciais, além de praticar atos processuais sem que exista o menor indício de prova da relação contratual com o autor na data do evento noticiado na inicial, o que pode ser evitando se reconhecida a ilegitimidade passiva antes da prolação da sentença.

Sob tais argumentos requer, preliminarmente, concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

O art. 932, inciso III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o artigo 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do recurso de agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade, de tal modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela agravante, motivo pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023.)

Aliás, o STJ já se manifestou acerca do não cabimento do agravo de instrumento para a hipótese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não
restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015"
(STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019.

[...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES.ILEGITIMIDADEPASSIVAE ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART.1.015DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação da taxatividade prevista no art.1.015do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O rol previsto no art.1.015do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ.

4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.

5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal.

6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art.1.015do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1o;1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
no 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025.”
(N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025).

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Isso porque, apesar de a agravante defender a inexistência de vínculo jurídico com a parte autora, extrai-se dos autos que tal matéria demanda análise probatória, a ser aprofundada na instrução, sendo prematuro e inadequado o reconhecimento da alegada ilegitimidade nesta fase processual.

Ademais, a decisão agravada permitiu o regular andamento do feito, de modo a oportunizar a ampla produção de provas e o exercício pleno do contraditório, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Desta forma, não se verifica a existência de prejuízo a agravante tendo em vista que a questão pode ser futuramente discutida já que as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação, assegurando assim o direito da parte agravante de rediscutir a matéria em momento oportuno.

Assim, não há que se falar em prejuízo à parte agravante tendo em vista que não existe na hipótese a necessidade de imediata intervenção deste Tribunal de Justiça, pois ausente o requisito urgência já que a discussão acerca da suposta ilegitimidade passiva poderá ser futuramente discutida em eventual recurso de apelação, nos moldes do § 1o do artigo 1.009 do CPC/15.

Desta feita,
não conheço do presente recurso.

Comunique-se o juiz da causa.

Cuiabá, 04 de agosto de
2025
.-
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que ao contrário do que constou na decisão impugnada houve a demonstração dos requisitos indispensáveis a concessão da liminar pretendida, sendo admissível na hipótese a interposição do recurso de agravo de instrumento constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que a agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos acerca da necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva
(ID 310500878).

Com relação à alega
da
interpretação equivocada do artigo
932
do CPC
,
ao contrário do que alega a agravante
,
a hipótese dos
autos autoriza o julgamento monocrático
na forma prevista
na alínea “b” d
o inciso IV do art. 932
.

Isso porque,
aplica-se a hipótese dos autos o Tema 988 do STJ
, pois o rol taxativo do
art. 1.015 do CPC
admitem a sua mitigação
quando presente o requisito da urgência
, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

Assim,
conclui-se que,
apesar dos argumentos despendidos pela agravante
,

o recurso de agravo de instrumento
não se enquadra n
os
incisos do art. 1.015 do CPC
, além de
não admit
ir
a
taxatividade
já que ausente
o requisito urgência
.

Portanto
, não
há neste momento processual a
necessidade de intervenção
imediata
deste Tribunal de Justiça tendo em vista que a questão poderá ser futuramente discutida, nos moldes do que dispõe o artigo 1.009, § 1o, do CPC/15.

Aliás, a
a simples leitura da decisão proferida pelo juízo singular (ID
187980425
), constata-se que o magistrado condutor do feito fundamentou suas razões de decidir
“Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade. Precedentes do STJ” (N.U 1001986-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)”
, assim evidente que a questão debatida
refere-se

a
situação não albergada pelo artigo 1.015 do CPC, inexistindo na hipótese urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do dispositivo legal mencionado.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025